Tribunal: TJDFT
Processo: 0009038-26.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009038-26.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de agravo interno interposto pelo SINDIRETA/DF contra a decisão deste Relator (ID: 18029023) que determinou que os autos permanecessem sobrestados até o trânsito em julgado do acórdão que deu provimento ao RE 729.107/DF (Tema 792). Sustenta o SINDIRETA que a decisão agravada merece corrigenda, ao argumento de que as decisões proferidas pelo STF, em sede de recursos extraordinários, com repercussão geral, são eficazes a partir da publicação da respectiva ata de julgamento, que, no caso, deu-se em 17/6/2020. O Distrito Federal, devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID: 19489129). É o relatório. Decido. Recentemente, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n. 729.107, firmou-se a seguinte tese: "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda”, deve ser afastada a aplicação da Lei distrital n. 3.624/2005 ao caso concreto, em razão da natureza material e processual da norma. Observa-se que, ante o perfil objetivo das decisões proferidas em recursos extraordinários, com repercussão geral reconhecida, o seu cumprimento é imediato, ou seja, independe de trânsito em julgado, sob risco de descumprimento do art. 926 do CPC e do art. 102, § 2o, da CF/88. A propósito, nesse sentido, segue julgado do Supremo Tribunal Federal (STF): “SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA PROGRESSIVA. SÚMULA DE JULGAMENTO. ATA DE JULGAMENTO. PREMISSAS FÁTICAS. SUPORTE NORMATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADA. ESCLARECIMENTO. POSSIBILIDADE.(...) 4. A tese de julgamento que consta em ata de julgamento publicada no Diário Oficial possui força de acórdão, até a publicação deste. Assim, o marco temporal de observância da orientação jurisprudencial para casos futuros ajuizados após o julgamento do paradigma deve ser considerado a partir da publicação da tese ou súmula da decisão em meio oficial. Arts. 1.035, §11, e 1.040 do CPC. (...) 8. Embargos declaratórios rejeitados.” (RE 593849 ED-segundos, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-263 DIVULG 20-11-2017 PUBLIC 21-11- 2017) Dessa forma, ACOLHO O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, para determinar o prosseguimento do feito quanto aos não anuentes, considerando o entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal, no regime de julgamento de recursos repetitivos (RE 729.107/DF – Tema 792). Isso posto, determino o prosseguimento da Ação Executiva n. 0009038-26.2007.8.07.0000. Preclusa esta decisão, voltem-me os autos conclusos para a análise dos demais itens da petição de ID: 3638710. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador